Tribunal: TJSP
Processo: 1501642-94.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do CPC/2015 – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Legalidade do ato com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação para prosseguimento da ação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – IPTU dos exercícios de 2013 a 2016 – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do CPC/2015 – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Legalidade do ato com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação para prosseguimento da ação – Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06 – Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501642-94.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado GENI BARRETO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501642-94.2017.8.26.0047 -Voto no 12418
2
Apelação Cível no 1501642-94.2017.8.26.0047
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelada: Geni Barreto Silva
Comarca: Assis

VOTO No 12418
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município
de Assis IPTU dos exercícios de 2013 a 2016
Insurgência contra sentença que extinguiu o feito
por abandono da causa, nos termos do art. 485,
inciso III, §1° do CPC/2015 Intimação da Fazenda
Municipal por meio do Portal Eletrônico

Legalidade do ato com efeitos de intimação pessoal
- Ausência de manifestação para prosseguimento da
ação Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015
e do art. 5o da Lei 11.419/06
Abandono
caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público - Sentença mantida -
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL ASSIS em face de GENI BARRETO SILVA objetivando a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, julgada extinta pela sentença
de fls.18/21 nos termos do art. 485, inciso III, §1° do CPC/2015, com
fundamento no abandono da causa.
Apela a Municipalidade de Assis às fls.24/31 sustentando que
para a extinção pelo abandono é imprescindível a intimação pessoal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501642-94.2017.8.26.0047 -Voto no 12418
3
fazenda Municipal especificamente para suprir a falta de andamento em cinco
dias, o que não ocorreu no caso, não bastando a superação do lapso temporal
do inciso III do art.485 para tanto, ainda que seja conferida carga ao
representante judicial da exequente, e ainda, que tal dispositivo é aplicado
subsidiariamente às normas especiais que regem a execução fiscal, que
preveem a extinção da execução fiscal somente diante da ocorrência de
prescrição após a oitiva da Fazenda Pública, ao prévio arquivamento dos
autos e a necessidade do decurso do prazo prescricional. Requer o
provimento do presente recurso para possibilitar o prosseguimento da
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença de extinção não comporta reforma.
Com o advento da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, passaram a ser consideradas como
intimação pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em portal
próprio (artigos 5o e 6o) e, no mesmo sentido, o art. 183, §1o do CPC/2015
passou a prever a possibilidade de intimação na mesma modalidade, nos
seguintes termos:
“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o
desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501642-94.2017.8.26.0047 -Voto no 12418
4
inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os
efeitos legais
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir
da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico”

No caso dos autos, após o insucesso da citação da parte
executada, a municipalidade foi intimada para se manifestar acerca do
prosseguimento do feito no prazo de 30 dias e posteriormente para
manifestação no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos do art.485,
inciso III, do CPC, tendo ela se mantido inerte em ambas as situações
(fls.10/17).
Os atos intimatórios se deram através do portal eletrônico, sem
qualquer manifestação do município, sobrevindo a sentença de extinção por
abandono da causa quase seis meses mais tarde, da qual, novamente, a
municipalidade foi intimada na mesma modalidade, através do portal
eletrônico (fls.22/23) com interposição do presente recurso de apelação.
Portanto, houve regular intimação do município nos autos,
restando comprovada a inércia do exequente em dar regular andamento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501642-94.2017.8.26.0047 -Voto no 12418
5
feito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da sentença extintiva.
Esta 15a Câmara de Direito Público já decidiu pela
manutenção da sentença extintiva por abandono nos casos em que a Fazenda
Municipal é intimada através do portal eletrônico, conforme se verifica das
ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda -
Pública por meio do Portal Eletrônico para dar andamento ao
feito - Ausência de manifestação - Intimação eletrônica com
efeito de intimação pessoal - Inteligência do art. 183, § 1o, do
NCPC e art. 5o da Lei no 11.419/06 - Extinção do processo
nos termos do art. 485, III, do CPC - Sentença mantida -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1504494-68.2016.8.26.0066, Município de Barretos, relatoria
Des. Fortes Muniz, julgado em 14/3/2019, V.U.)
“ABANDONO DA CAUSA - O Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é possível a extinção da execução
fiscal com base no artigo 267, inciso III do CPC/1973 (artigo
485, inciso III do CPC/2015) - Necessário, no entanto, que a
parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento
ao feito - Inteligência do artigo 267, §1o do CPC/1973 e
artigo 485, § 1o do CPC/2015 - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - No caso, houve a
intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de
Processo Civil de 2015 - Exequente que, intimado, não fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501642-94.2017.8.26.0047 -Voto no 12418
6
nenhuma manifestação - Abandono da causa caracterizado -
Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo -
Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível no
1500200-32.2018.8.26.0541, Município de Santa Fé do Sul,
Relatoria Des. Eurípedes Faim, julgado em 13/3/2016, V.U.).
Assim, perfeitamente cabível a extinção do processo sem
julgamento do mérito por abandono da causa, ante a constatação da inércia da
municipalidade após ter sido intimada a dar andamento ao processo, nos
termos do inciso III do art. 485 do CPC/2015, impondo-se a manutenção da
sentença impugnada tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.

Raul De Felice

Relator